Tribunal: TJDFT
Processo: 0747816-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747816-62.2023.8.07.0000 DECISÃO Ante o silêncio do agravante e a advertência constante do despacho id 58913762, julgo prejudicado o agravo pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do recurso. Intime-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 28/05/2024. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR